Tribunal: STF
Processo: RE 1436159
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário. Tributário. IPTU. Princípio da legalidade tributária. Lei complementar municipal nº 34/94. Violação reflexa. Infraconstitucional. Reexame de fatos e provas. Súmulas nºs 279 e 280/STF.



    1. O Tribunal a Quo asseverou que na Lei Complementar Municipal nº 34/94 constam todos os elementos necessários para a determinação da base de cálculo do IPTU. Assim, para dissentir da conclusão a que chegou o julgado atacado, seria necessária a análise prévia da legislação infraconstitucional municipal aplicável à espécie e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.



    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).



    3. Majoração do valor monetário da verba honorária já fixada em 10%, a título de honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do Novo Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do citado artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.